Tribunal: TRF3
Processo: 5008770-69.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
340/779)

5008770-69.2018.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. LEI No 12.546/2011. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DE VENDAS EFETUADAS A TRADING COMPANIES. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, cabe salientar que a redação do §5o do artigo 2o da Lei no 12.546/2011 é bastante clara ao dispor que a equiparação entre as modalidades de exportação direta e indireta se dará apenas no âmbito do regime denominado "Reintegra".

II. Trata-se, portanto, de disposição específica aplicável somente dentro do referido regime, não sendo possível estender a referida equiparação para outras normas relativas à exportação.

III. Assim sendo, a regra prevista nos artigos 8o e 9o da Lei no 12.546/2011 não é aplicável à hipótese das contribuições incidentes sobre receitas de "exportações indiretas", ou seja, decorrentes de vendas efetuadas às trading companies para posterior exportação por esta, por implicar interpretação ampliativa legalmente vedada.

IV. Ademais, adotar o critério finalístico seria basear-se em suposição, pois não se pode prever o destino de um produto comercializado simplesmente por ter sido industrializado com a intensão de exportá-lo. O que caracteriza a exportação é a real exportação, no stricto sensu, ou seja, o movimento da mercadoria comercializada, de uma empresa no território nacional a outra no exterior, ou, dito de outra forma, diretamente.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008770-69.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008770-69.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Cruzeiro do Sul Grãos Ltda em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária do produtor rural sobre as receitas decorrentes da venda da produção rural no mercado externo por meio de empresas exportadoras (trading companies).

Sobrevinda a sentença, o MD. Juízo a quo houve por bem denegar a segurança pleiteada. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante pleiteia a reforma da sentença, com a concessão da segurança requerida.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008770-69.2018.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA., CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

Advogado do(a) APELANTE: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG62574-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

A conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre receitas oriundas de exportação por ocasião das vendas dos produtos às trading companies e às empresas exportadoras.

O artigo 2o, §5o, e os artigos 8o e 9o da Lei no 12.546/2011 tem a seguinte redação:

Art. 2 . No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.

§ 5 Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior. (grifo nosso)

Art. 8. Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no 13.161, de 2015)

Art. 9 Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:

(...)

II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:

a) de exportações; e

Inicialmente, cabe salientar que a redação do §5o do artigo 2o é bastante clara ao dispor que a equiparação entre as modalidades de exportação direta e indireta se dará apenas no âmbito do regime denominado "Reintegra".

Trata-se, portanto, de disposição específica aplicável somente dentro do referido regime, não sendo possível estender a referida equiparação para outras normas relativas à exportação.

Assim sendo, a regra prevista nos artigos 8o e 9o da Lei no 12.546/2011 não é aplicável à hipótese das contribuições incidentes sobre receitas de "exportações indiretas", ou seja, decorrentes de vendas efetuadas às trading companies para posterior exportação por esta, por implicar interpretação ampliativa legalmente vedada.

Ademais, adotar o critério finalístico seria basear-se em suposição, pois não se pode prever o destino de um produto comercializado simplesmente por ter sido industrializado com a intensão de exportá-lo. O que caracteriza a exportação é a real exportação, no stricto sensu, ou seja, o movimento da mercadoria comercializada, de uma empresa no território nacional a outra no exterior, ou, dito de outra forma, diretamente.

Nesse sentido, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO (ART. 544, § 4o, II, A, DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 149, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INVIABILIDADE DE SE ANALISAR A MATÉRIA, EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ.

I. A decisão monocrática conheceu do Agravo, para negar-lhe provimento, com fundamento no art. 544, § 4o, II, a, do CPC. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial, em razão de o acórdão recorrido ter-se fundamentado em disposição essencialmente constitucional, implicando a inviabilidade da súplica, na via Especial.

II. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia no sentido de que "a imunidade das receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, I da CF 1988) somente alcança a contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural quando efetuada diretamente com adquirentes estrangeiros, não se estendendo às realizadas indiretamente, através de comerciais exportadoras trading companies".

III. A Corte a quo, para não admitir a pretensão da recorrente, utilizou-se de fundamento eminentemente constitucional, o qual, no entanto, não pode ser reformado, em sede de Recurso Especial, via processual destinada à análise de questões infraconstitucionais.

IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "a decisão está calcada em argumento constitucional, qual seja, que a imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I, do art. 149 da CF/1988, não alcança as contribuições previdenciárias do art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991 sobre as vendas ao exterior efetuadas pelas empresas comerciais exportadoras (trading companies). Assim, eventual ofensa ao art. 3o do Decreto Lei 1.248/1972 ocorre no plano constitucional, motivo pelo qual é inviável a rediscussão do tema em Recurso Especial" (STJ, AgRg no REsp 1.417.037/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014).

V. "Fundamentando-se o acórdão recorrido em dispositivos constitucionais, reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, é exclusiva do STF" (STJ, AgRg no Ag 894.244/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJU de 08/02/2008).

VI. Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 529.782/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM ' TRADING COMPANIES '. IMUNIDADE. ARTIGO 149, § 2o, INC. I, DA CF/88. NÃO INCIDÊNCIA. IN MPS/SRP N° 03/2005. LEGALIDADE.

1. Exportação constitui uma operação comercial pela qual há envio de bem a pessoa física ou jurídica estabelecida em outro país. É essa operação que recebeu a imunidade no art. 149, §2o, I, da CF/88

2. A operação comercial entre empresas sediadas em território nacional não é exportação e não se subsume à hipótese prevista na Constituição, pelo que não há como alargar a concessão da imunidade, sob pena de ferir a tipicidade tributária e abrigar transações que o legislador constituinte não previu. Ademais, não há como garantir que a mercadoria adquirida pela trading companies foi exportada.

3. A Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 apenas dá interpretação correta ao art. 149, §2o, I da Constituição da República, não havendo qualquer inovação no ordenamento legal.

4. Remessa Oficial e apelação às quais se dá provimento."

(TRF3a Região, AMS 0009017-80.2005.4.03.6106, Rel. Des. Fed. JOSÉ LUNARDELLI, DJU de 29/06/2011, p. 57)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE RECEITAS PROVENIENTES DE COMERCIALIZAÇÃO COM EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS SITUADAS NO BRASIL (TRADING COMPANIES). IMUNIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA. PRECEDENTES.

I - Receitas da comercialização com empresa de exportação constituída e em funcionamento no Brasil que decorrem de negócios jurídicos internos. Imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da Constituição que não se reconhece. Precedentes.

II - Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, AMS 0001572-63.2009.4.03.6108, Rel. Des. Fed. PEIXOTO JUNIOR, DJU de 27/09/2012)

Isto posto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. LEI No 12.546/2011. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DE VENDAS EFETUADAS A TRADING COMPANIES. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, cabe salientar que a redação do §5o do artigo 2o da Lei no 12.546/2011 é bastante clara ao dispor que a equiparação entre as modalidades de exportação direta e indireta se dará apenas no âmbito do regime denominado "Reintegra".

II. Trata-se, portanto, de disposição específica aplicável somente dentro do referido regime, não sendo possível estender a referida equiparação para outras normas relativas à exportação.

III. Assim sendo, a regra prevista nos artigos 8o e 9o da Lei no 12.546/2011 não é aplicável à hipótese das contribuições incidentes sobre receitas de "exportações indiretas", ou seja, decorrentes de vendas efetuadas às trading companies para posterior exportação por esta, por implicar interpretação ampliativa legalmente vedada.

IV. Ademais, adotar o critério finalístico seria basear-se em suposição, pois não se pode prever o destino de um produto comercializado simplesmente por ter sido industrializado com a intensão de exportá-lo. O que caracteriza a exportação é a real exportação, no stricto sensu, ou seja, o movimento da mercadoria comercializada, de uma empresa no território nacional a outra no exterior, ou, dito de outra forma, diretamente.

V. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.